Tribunal: TJSP
Processo: 1000934-35.2017.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos, com pedido de indenização por danos morais – Cartão de crédito consignado (RMC) – Sentença de procedência – Recurso da instituição financeira ré.

NULIDADE CONTRATUAL – Relação negocial regida pelo CDC – Falsidade de assinatura comprovada em perícia grafotécnica – Ausência de respaldo contratual para a operação creditícia –

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos, com pedido de indenização por danos morais – Cartão de crédito consignado (RMC) – Sentença de procedência – Recurso da instituição financeira ré.

NULIDADE CONTRATUAL – Relação negocial regida pelo CDC – Falsidade de assinatura comprovada em perícia grafotécnica – Ausência de respaldo contratual para a operação creditícia – Responsabilidade do fornecedor pelo risco da atividade – Eventual fraude realizada por terceiro não exime o banco de responsabilidade – Inteligência da Súmula no 479 do STJ.

INDENIZAÇÃO – Dever das partes retornarem ao "status quo ante", sob pena de enriquecimento sem causa – Inteligência do art. 182 do CC – Restituição dos valores pagos indevidamente, assim como dos recebidos pelo autor – – Afastamento da indenização por danos morais – Ausência de cobrança vexatória ou relevante prejuízo ocasionado pela instituição ré, comprovado o crédito em favor do autor – Indenização por dano moral deve ser reservada para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorra a violação do direito à dignidade, intimidade, honra ou imagem da parte. Recurso parcialmente provido.